Tribunal: TJMT
Processo: 0003084-66.2018.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003084-66.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARMEN VANDERLEA GOMES - CPF: 512.552.780-72 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (APELANTE), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0020-62 (APELADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARMEN VANDERLEA GOMES e ALVARO ANDRE GOMES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Prescrição de Título”
(Proc. no 0003084-66.2018.8.11.0108), julgou parcialmente o pedido inicial para reconhecer a prescrição da obrigação contida na Cédula de Produto Rural, bem como determinar a baixa da hipoteca sobre o imóvel que garante a obrigação, contudo, deixou de condenar a MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. em custas e honorários de sucumbência, ante a ausência de pretensão resistida (cf. Id. n° 246276167).

Em sede recursal, os recorrentes sustentam que a sentença deve ser parcialmente reformada para condenar a recorrida em honorários sucumbenciais, em razão de que “
a apelada não cumpriu com sua parte, não fez a baixa no gravame espontaneamente, assim deve ser condenada a custas e honorários advocatícios, sendo que ainda concordam com a baixa do gravame judicial, pois sabem que está errada, deveria ao menos ser condenada no mínimo legal.”

Afirma que
“como a apelada mesmo sabendo que a dívida estava prescrita não procedeu com a baixa na hipoteca que lhe servia de garantia, bem como deveria ter realizado após o pagamento integral realizado pelos apelantes, portanto devem ser condenados a títulos de honorários e custas processuais.

Por fim, requere o provimento do recurso
“para que a apelada seja condenada inteiramente ao pagamento das verbas honorárias e das custas com o que bem prescreve a lei, atentando-se, sobretudo, aos critérios estabelecidos pelos incisos contidos no artigo 85 e 86 do CPC.”
(cf. Id. no 246276175).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 246276178, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação promovida pelos proprietários de imóvel dado em garantia hipotecária, reconhecendo a prescrição do título e determinando a baixa da hipoteca correspondente, contudo, deixando de arbitrar honorários de sucumbência ante a ausência de pretensão resistida.

A controvérsia restringe-se à aplicação do princípio da causalidade no caso em que a credora expressamente concorda com o pedido inicial, embora não tenha procedido ao cancelamento espontâneo da hipoteca após o vencimento da obrigação principal.

No caso em apreço, entendo que não assiste razão aos recorrentes, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, a hipoteca, enquanto direito real de garantia, visa assegurar o cumprimento da obrigação principal. Quando ocorre a quitação integral do débito garantido ou o seu vencimento, extingue-se sua razão de ser, subsistindo, no entanto, a necessidade de sua formal extinção no registro imobiliário.

Para tanto, cabe ao credor hipotecário a obrigação de fornecer ao devedor o termo de quitação correspondente, documento essencial para a prática do ato registral de cancelamento.

Ocorre que, nos termos do Art. 1.497, § 1o, do CC e do Art. 250, III, da Lei de Registros Públicos, o ônus de requerer a efetiva baixa do gravame junto ao registro de imóveis incumbe exclusivamente ao interessado, isto é, ao proprietário do bem, que detém legitimidade para pleitear a averbação do cancelamento da hipoteca. Vejamos os dispositivos pertinentes:

“Art. 1.497. As hipotecas legais, de qualquer natureza, deverão ser registradas e especializadas.

§ 1
o
O registro e a especialização das hipotecas legais incumbem a quem está obrigado a prestar a garantia
, mas os interessados podem promover a inscrição delas, ou solicitar ao Ministério Público que o faça.”

“Art. 250 -
Far-se-á o cancelamento
:

I - em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado;

II - a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se capazes, com as firmas reconhecidas por tabelião;

III -
A requerimento do interessado, instruído com documento hábil
.”
(destaquei).

A incumbência de promover o cancelamento decorre do princípio da especialidade registral, que exige a iniciativa do titular do domínio, ou seja, do proprietário do bem, para que as alterações pertinentes sejam realizadas na matrícula do imóvel.

No caso concreto, em que pese as razões recursais, verifico nos autos que os recorrentes não aportaram prova mínima que comprovasse a solicitação e a respectiva eventual negativa da credora hipotecária em fornecer o termo de quitação.

A alegação de negativa durante tratativas telefônicas não fora demonstrada nos autos e sequer foi mencionada na petição inicial, configurando uma inovação recursal, o que não pode ser admitido.

Ademais, a credora/recorrida expressamente concordou com o pedido de baixa da hipoteca em contestação, conforme consignado na sentença, fato que exime sua responsabilidade pelo ônus da sucumbência, em face do princípio da causalidade.

Importa destacar que o ajuizamento da presente ação, na ausência de solicitação formal e da expressa concordância por parte do credor em fornecer o termo de quitação, evidencia a inexistência de litígio propriamente dito, uma vez que a iniciativa e as diligências necessárias para a baixa da hipoteca são de competência exclusiva do interessado, ou seja, do devedor hipotecário, legítimo proprietário do bem, não existindo na legislação qualquer dispositivo que obrigue o credor hipotecário a promover a baixa da hipoteca logo após o vencimento ou a quitação da obrigação, como
equivocadamente

pretende induzir os recorrentes.

Logo, diante da aplicação do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado pelos recorrentes/autores, pois fora eles quem deram causa à demanda, na medida em que a atuação doa recorrida/ré restringiu-se ao cumprimento regular de sua obrigação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CAMBIAL E CIVIL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. DEVER DO DEVEDOR HIPOTECÁRIO. TERMO DE QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE HIPOTECA. ENCARGO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O devedor hipotecário, em posse da quitação da cédula de produto rural expedida, ajuíza a presente ação almejando que o credor hipotecário proceda o cancelamento das hipotecas gravadas sobre os imóveis concedidos em garantia, bem como arque com os emolumentos respectivos.

2. Consoante cláusulas da cártula emitida, bem como interpretação do art. 1.497, §1o, do CC e do art. 250, III, da Lei de Registros Públicos, cabe ao interessado, isto é, ao proprietário do imóvel dado em garantia, atuar para a baixa das hipotecas, sendo atribuído ao credor hipotecário apenas a emissão do termo de quitação.

3. Inexistindo prazo para o cumprimento de determinada obrigação, a mora se constitui através de interpelação, segundo art. 397 do CC.

4. No caso vertente, o requerimento à ré para expedição do documento de quitação somente foi feito pelo autor no ajuizamento da ação, tendo a credora hipotecária prontamente atendido à solicitação, de forma que não há se falar em mora pelo descumprimento de obrigação acessória.

5. Se o réu não deu causa ao ajuizamento da ação, deve o autor, pelo princípio da causalidade, arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da demanda.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJDF- Acórdão 1390356, 0702285-18.2021.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2021, publicado no DJe: 20/01/2022.)
(destaquei)

Outrossim, verifico que a sentença deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da parte recorrida, violando o disposto no Art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil.

Com efeito, diante da translatividade do apelo, as questões acessórias, que poderiam ser resolvidas, de ofício, pelo juiz de primeiro grau, como é o caso dos honorários advocatícios, também estão sujeitas à apreciação da segunda instância, independentemente de provocação, não se caracterizando
reformatio in pejus
.

Este é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. APELAÇÃO. CITAÇÃO DO RÉU. INTERVENÇÃO NO PROCESSO. APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. APELAÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO. REFORMATIO IN PEIUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DOUTRINA. RECURSO DESACOLHIDO.

I - São cabíveis honorários advocatícios quando o réu, indeferida a inicial e citado para a causa, comparece e apresenta contra-razões, vindo a ser desprovida a apelação.

II - A condenação em honorários é imposição prevista em lei, pelo que o juiz, ainda que não haja pedido expresso (enunciado n. 256 da súmula/STF), deve incluir mencionada parcela na decisão.

III - Diante do efeito translativo da apelação, as questões acessórias, que poderiam ser resolvidas de ofício pelo juiz de primeiro grau, como é o caso dos honorários advocatícios, também estão sujeitas à apreciação por parte do tribunal ad quem, independentemente de provocação.

IV - O processo não haverá de resultar em dano para quem tenha razão, segundo a clássica lição de Chiovenda.

(REsp 402.280/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2002, DJ 02/09/2002, p. 197)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VALOR ESTIPULADO FORA DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO DA REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ATUAÇÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O TEOR DO ART. 85 DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no AREsp 1.433.346/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019).

2. Sopesando as circunstâncias apresentadas no acórdão e comparando-as com a jurisprudência desta Corte Superior, verifica-se que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer descumprida, é adequada ao contexto dos autos. Destarte, a fim de evitar eventual reformatio in pejus, esse montante não poderá superar o estipulado pela segunda instância.

3. Diante do efeito translativo da apelação, as questões acessórias que poderiam ser resolvidas, de ofício, pelo juiz de primeiro grau, como é o caso dos honorários advocatícios, também estão sujeitas à apreciação por parte do Tribunal ad quem, independentemente de provocação. Precedentes.

4. A distribuição dos honorários advocatícios que respeita o comando do art. 85 do novo CPC não merece ser alterada. Isso acontece quando o percentual já estipulado atender à dimensão do que foi pedido e do que foi concedido aos litigantes.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.841.809/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)
(destaquei)

Diante da simplicidade do trâmite do processo aliado à certa brevidade da tramitação, os honorários a serem fixados precisam ser proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado de forma equitativa.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

De ofício, condeno as partes apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários de sucumbência
fixados de forma equitativa n
o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor do patrono da parte apelada, nos termos do Art. 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025